Tribunal: TJES
Processo: 5024254-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024254-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARPERFEITO COMUNICACAO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ParPerfeito Comunicação S.A. contra decisão de primeira instância que rejeitou os embargos à execução fiscal propostos em face do Município de Vitória, relativos à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 2.666,26, aplicada pelo Procon Municipal em decorrência de suposta prática abusiva de cobrança em duplicidade. A embargante alegou nulidade da notificação enviada ao endereço desatualizado e pleiteou, alternativamente, a redução da multa, afirmando sua desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação por edital realizada pelo PROCON no processo administrativo; e (ii) analisar a adequação do valor da multa aplicada sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de informar mudança de endereço nos autos administrativos recai sobre a empresa embargante. A notificação por edital é válida quando a tentativa de comunicação por correspondência ao endereço informado nos autos é infrutífera.

4. A intimação por edital é adequada quando a empresa não comunica mudança de endereço no processo administrativo, inexistindo vício de intimação.

5. A multa foi fixada com observância dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e das normas municipais aplicáveis, considerando a gravidade da infração, o potencial lesivo e a reincidência da embargante.

6. O valor da multa, estabelecido em R$ 2.666,26, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter sancionatório e preventivo da sanção sem configurar enriquecimento ilícito do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício para correção de erro material qual ao direcionamento dos ônus sucumbenciais à parte embargante.

Tese de julgamento
:

1. A intimação por edital é válida quando o notificado não comunica a mudança de endereço nos autos administrativos, sendo responsabilidade da parte manter atualizados seus dados cadastrais.

2. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o potencial lesivo e a capacidade econômica do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Lei nº 6.830/1980; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0040456-33.2014.8.08.0024, Relator: Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro; TJES, Apelação Cível nº 00404607020148080024, Relator: Samuel Meira Brasil Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PARPERFEITO COMUNICACAO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos embargos opostos à execução fiscal nº 5002216-11.2019.8.08.0024, que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou os embargos. Outrossim, condenou o Ente Público Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir da data da sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Em suas razões recursais,
PARPERFEITO COMUNICACAO S.A.
sustenta que a notificação administrativa da decisão que aplicou a multa foi irregular, pois enviada a endereço desatualizado, apesar de constar nos autos a procuração com o endereço atualizado da empresa. Argumentou, nesse sentido, que o envio de notificação por edital foi indevido, pois não houve tentativa suficiente de localização do novo endereço, o que caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduziu, ainda, que a aplicação da multa desconsiderou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao fixar o valor sem observância da gravidade da infração e da vantagem auferida. Assim, requereu a nulidade da multa e a consequente extinção da execução fiscal ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade ao patamar mínimo de 200 UFIRs.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 10375396 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte Embargante.

Cópia da Execução Fiscal juntada no Id n. 10567223.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar de não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade recursal

(suscitada em Contrarrazões pelo Município de Vitória)

Como já relatado, a parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, aduzindo, para tanto, que "a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a repetir as genéricas alegações lançadas na “Petição Inicial” dos Embargos à Execução Fiscal em comento".

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela parte Recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos embargos opostos à execução fiscal nº 5002216-11.2019.8.08.0024, que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou os embargos. Outrossim, condenou o Ente Público Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir da data da sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S.A. opôs embargos à execução fiscal nº 5002216-11.2019.8.08.0024, que lhe move o Município de Vitória, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, de R$ 3.821,50 (três mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), expressado na CDA nº 845/2019, referente à multa aplicada pelo PROCON, no montante histórico de R$ 2.666,26 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

A embargante relatou que a multa lhe foi aplicada em razão de reclamação realizada por consumidor que sofreu suposta cobrança em duplicidade pelos serviços oferecidos pela executada/embargante.

Prosseguiu, sustentando a nulidade do processo administrativo, eis que a notificação da decisão do PROCON foi enviada para o antigo endereço da empresa embargante, restando infrutífera, mesmo que na procuração juntada nos autos esteja constando outro endereço. Assim, por ter sido informado o novo endereço nos autos, a intimação por edital foi indevida, pois não houve diligência para a localização da embargada.

Alegou, ainda, que a multa foi aplicada violando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, baseando-se apenas na condição econômica do devedor, sem observar a gravidade da infração e vantagem auferida. Logo, disse que, por mais esse motivo, a multa deve ser declarada nula e a execução fiscal deve ser extinta, ou, em último caso, requereu a redução do valor da penalidade.

O Município de Vitória impugnou os embargos no Id n. 12090513 dos autos de origem, alegando, resumidamente, que a CDA preenche os requisitos legais de validade, conforme o art. 2º, incs. II e IV e §5º, da Lei nº 6.830/1980.

Além disso, argumentou a validade da notificação da empresa fornecedora por edital, eis que a tentativa prévia de intimação por aviso de recebimento foi infrutífera.

Ademais, arguiu que a decisão administrativa foi devidamente motivada e fundamentada, na qual o PROCON analisou minuciosamente as alegações do consumidor reclamante e da empresa reclamada.

Derradeiramente, alegou que a multa foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E que para que ela produza os efeitos esperados, é necessário que seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do infrator.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença rejeitando os embargos, nos seguintes termos:

A embargante suscitou que a intimação por edital no processo administrativo é nula, pois foi enviada a endereço diverso do fornecido por ele na documentação juntada aos autos administrativos, de modo que houve violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Sem razão a embargante.

Analisando os autos administrativos, verifico
que foi realizada tentativa de notificação da parte executada/embargante acerca da decisão que imputou a reprimenda, no endereço que constava daqueles autos, e no qual a parte já havia sido anteriormente notificada para comparecimento à audiência.

Sendo constatada a sua mudança de endereço, conforme descrito no aviso de recebimento, o Procon ordenou a notificação editalícia, que foi regularmente publicado e divulgado.

Conforme já decidiu o E. TJES, recentemente, cabia a ela, a pessoa jurídica reclamada/embargante, comunicar nos autos administrativos eventual mudança de endereço. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040456-33.2014.8.08.0024 apelante: FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S/A apeladO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXCESSO NO VALOR DA MULTA. PRELIMINAR EX OFFICIO . INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ÔNUS DO DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar arguida ex officio: não se conhece do recurso quanto à alegação de excessividade da multa aplicada administrativamente pelo PROCON municipal, tendo em vista que a matéria não foi debatida na origem, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico sob pena de supressão de instância. 2. Mérito:
é ônus da parte demandada tanto na esfera administrativa quanto na judicial informar, após o início do procedimento, eventual mudança de endereço, não restando configurada a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando a notificação expedida por correspondência for infrutífera e o ato se concretizar por via editalícia.
3. Recurso não conhecido quanto a preliminar e, no mérito, conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso quanto a preliminar arguida ex officio e, no mérito, por igual votação CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 19 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00404563320148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Por conseguinte, a arguição deve ser refutada.

Na petição inicial o embargante sustentou que a multa imposta pela Administração Pública viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão por que, caso não seja reconhecida a sua nulidade, deverá ser reduzida.

Observo que a decisão proferida no processo administrativo aponta para o descumprimento do disposto no art. 42 do CDC. Os valores das multas foram fixados de acordo com o que prevêem o art. 57 do CDC e os arts. 36 e seguintes do Decreto Municipal 11.738/2003, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, e em atenção à gravidade da infração cometida, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

A gravidade da infração foi aferida em conformidade com o art. 37 do Decreto Municipal 11.738/2003, que a classifica em quatro grupos, segundo sua natureza e seu potencial ofensivo.

Na decisão administrativa a embargante foi enquadrada no grupo III, item 21, que está assim discriminado:

“21. deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro do excesso (art. 42, parágrafo único);”

Em seguida, o agente público prolator da decisão administrativa passou à dosimetria da multa, tendo a pena-base sido fixada de acordo com a média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos no art. 57 do CDC, levando-se em conta, ainda, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração cometida pela embargante, tudo fundamentadamente.

Ato contínuo, foram consideradas a ausência de atenuantes e a presença das agravantes da reincidência e da inércia quanto à tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, tudo nos moldes do art. 40 do Decreto 11.738/2003.

Os valores encontrados sofreram a incidência de fator de reajuste de 0,35 (zero vírgula trinta e cinco), aplicáveis a sociedades empresárias de médio porte, como a embargante, na forma do art. 40, § 6º, do Decreto Municipal 11.738/2003, com as alterações feitas pelo Decreto 12.939/2006, chegando-se, assim, ao montante de R$ 2.666,26 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Após analisar detidamente a decisão administrativa, não vislumbrei nela ilegalidade ou irregularidade, havendo razoabilidade e proporcionalidade nos valores arbitrados.
Isso porque foram detalhados os critérios e pressupostos considerados para a dosimetria da multa, cujo valor
se mostra módico quando considerado que a embargante é uma empresa de médio porte. Assim,
não há que se falar em abusividade ou excesso do
quantum
arbitrado, devendo ser rejeitado o pedido formulado.

Nesse sentido tem se posicionado o E. TJES em relação ao valor das multas aplicadas por violação às normas do CDC:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL
. CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇA ILEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4) Inexistindo dano considerável ao consumidor, cabível a redução da multa aplicada, pelo descumprimento do dever de cumprir oferta em contrato bancário, para
R$ 15.000,00.
5) Recurso parcialmente provido. [...] Vitória, 04 de junho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024100018837, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL VALOR DA REPRIMENDA REDUÇÃO POSSIBILIDADE EXCEPCIONALIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO [...] A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC,
reputando-se adequado o valor de

R$12.000,00 (doze mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140377755, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A multa de R$ 35.647,69 (Trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) aplicada pela administração pública se mostra desproporcional, destoando da razoabilidade, sobretudo quando comparada com a cobrança supostamente indevida no importe de R$ 2.626,17 (Dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), ou seja, mais de 13 vezes a vantagem auferida. 4. Considerando as especificidades do caso concreto, pertinente se faz a redução da multa para
R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024180029464, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019)

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0029762-34.2016.8.08.0024 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO/APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - PROCON MUNICIPAL APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...] Indenização reduzida para
R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024160269346, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

Portanto, extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados variam entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais, de modo que a multa de R$ 2.666,26 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos)
está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme observado.

Assim, não há que se cogitar a redução da sanção pecuniária, sob pena de se esvaziar seu sentido, que é desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte de fornecedores, o que se tem visto acontecer com enorme frequência, em que a aquisição de produtos e a contratação de serviços se dão, na maioria esmagadora dos casos, por meio de contratos de adesão, repletos de abusividades.

Além disso, a multa deve ser aplicada em um patamar que repercuta em sua esfera econômica, como foi feito, sem o que não cumprirá o papel sancionatório. A quantia cumpre também o papel de prevenção, sem gerar o enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparada nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema.

Logo, são improcedentes todas as pretensões iniciais.

Sendo sucumbente, o Município deverá arcar com os honorários advocatícios.

Todavia, não considero razoável a fixação da verba segundo os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do artigo 85 do CPC. Tenho que a melhor solução é a fixação dos honorários segundo a regra do § 8º do mesmo artigo 85 do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido, mesmo atualizado, é de pequeno vulto e a fixação, ainda que em percentual máximo, não valorizará justa e adequadamente o trabalho desempenhado.

Assim, por apreciação equitativa, reputo razoáveis os honorários advocatícios se fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), valor que considero suficiente para remunerar o trabalho, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se torna exigível.

Esse valor não se mostra excessivo, tendo em vista o zeloso e eficiente trabalho desempenhado pelo douto causídico. Também não pode ser considerado ínfimo, eis que não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiências. Além disso, não houve a necessidade de deslocamento, pois o processo é eletrônico.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos por PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S.A à execução fiscal nº 5002216-11.2019.8.08.0024, ajuizada pelo Município de Vitória.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Em suas razões recursais,
PARPERFEITO COMUNICACAO S.A.
sustenta que a notificação administrativa da decisão que aplicou a multa foi irregular, pois enviada a endereço desatualizado, apesar de constar nos autos a procuração com o endereço atualizado da empresa. Argumentou, nesse sentido, que o envio de notificação por edital foi indevido, pois não houve tentativa suficiente de localização do novo endereço, o que caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduziu, ainda, que a aplicação da multa desconsiderou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao fixar o valor sem observância da gravidade da infração e da vantagem auferida. Assim, requereu a nulidade da multa e a consequente extinção da execução fiscal ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade ao patamar mínimo de 200 UFIRs.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 10375396 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte Embargante.

Cópia da Execução Fiscal juntada no Id n. 10567223.

Pois bem.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da validade da intimação editalícia realizada no processo administrativo que resultou na aplicação de multa à ParPerfeito Comunicação S.A., ora apelante, pelo PROCON, e à adequação do valor dessa sanção à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em que pese a tentativa da parte recorrente em pugnar pela nulidade da intimação por edital no processo administrativo, analisando detidamente os autos e, em especial, os autos do processo administrativo, não vejo motivos para descortinar o entendimento perfilhado pelo juízo de origem.

Isso porque, verificado o conhecimento prévio da parte embargante/executada sobre o processo administrativo ainda antes da audiência de conciliação e a sua inércia em atualizar seu endereço junto aos órgãos oficiais, não há que se falar em nulidade da notificação por edital ou cerceamento de defesa.

Além disso, não seria crível exigir que o Procon Municipal realizasse a intimação em endereço constante na Procuração apresentada pela empresa nos autos administrativo, sem a devida comunicação expressa quanto ao direcionamento de intimações em endereço diverso do informado aos órgãos oficiais, sendo incumbência da empresa executada repassar e atualizar as suas informações cadastrais.

Ao apresentar manifestação prévia nos autos administrativos, na primeira oportunidade, a empresa executada/embargante
não apresentou qualquer ressalva ou informou endereço para o qual as intimações deveriam ser direcionadas.
Vejamos:

Nessa linha, considerando que é comum que empresas estejam situadas em mais de um endereço, com sedes diversas, não é concebível acolher a tese da empresa embargante/executada ao tentar argumentar que “Uma simples análise da procuração acostada pela própria empresa no momento da audiência de conciliação seria suficiente para verificar que o endereço era diverso daquele para o qual foi realizado o envio da notificação para ciência quanto à aplicação da multa administrativa”.

Portanto, eventual alteração de endereço deveria ter sido comunicada. A omissão não pode ser utilizada em seu favor, sob pena de se beneficiar de sua própria torpeza e agredir o preceito de boa-fé objetiva.

Em mesmo sentido, destaco:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVADOS. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. INEXISTENTE. MULTA MANTIDA. 1. ¿É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores¿ (AgInt no REsp 1594667⁄MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2016, DJe 17⁄08⁄2016).
2. É válida a intimação pelo diário oficial na hipótese em que a empresa, após ter sido validamente intimada a participar de atos processuais pretéritos, deixa de informar a mudança de endereço no curso do processo.
Precedente TJES. 3. Se a fornecedora não demonstra qualquer vício capaz de tornar nula a penalidade aplicada em regular exercício do poder de polícia pelo PROCON, então deve ser mantida integralmente a multa arbitrada e a Certidão de Dívida Ativa dela decorrente. (TJ-ES - APL: 00404607020148080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2016,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 27/10/2016)

Em evolução, quando ao pedido subsidiário pela redução da multa aplicada pelo Procon Municipal, de igual forma, entendo não merecer acolhida a pretensão recursal da parte embargante/executada.

A respeito do valor da multa, verifico que o processo administrativo observou os parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 57) e pelo Decreto Municipal nº 11.738/2003, conforme detalhadamente exposto na sentença. O valor foi fixado em R$ 2.666,26, considerado razoável diante da condição econômica da empresa, do potencial lesivo da infração e da reincidência constatada.

Para cumprir a função sancionatória e preventiva, a multa deve representar impacto econômico significativo para o infrator, sem caracterizar enriquecimento sem causa para o ente público.

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo, “Os valores encontrados sofreram a incidência de fator de reajuste de 0,35 (zero vírgula trinta e cinco), aplicáveis a sociedades empresárias de médio porte, como a embargante, na forma do art. 40, § 6º, do Decreto Municipal 11.738/2003, com as alterações feitas pelo Decreto 12.939/2006,
chegando-se, assim, ao montante de R$ 2.666,26 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)
”.

Nessa linha, alcanço o mesmo entendimento do juízo de origem quanto à ausência de ilegalidade ou irregularidade na multa imputada à empresa embargante, considerando que
“foram detalhados os critérios e pressupostos considerados para a dosimetria da multa, cujo valor se mostra módico quando considerado que a embargante é uma empresa de médio porte”
.

Importa registrar ainda que, mesmo sendo possível a redução do valor da multa aplicada pelo Procon, como já vem sendo adotado em diversos casos por esta Corte Estadual de Justiça, a multa aplicada encontra-se dentro do patamar que vem sendo adotado em tais reduções, não se revelando cabível a redução na espécie.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. MULTA LEGITIMAMENTE APLICADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que é nula a decisão. Vale destacar que o descumprimento do acordo firmado restou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo, de modo que é regular a aplicação da penalidade em desfavor da empresa apelante. 3. Todavia, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$8.000,00 (oito mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES , Apelação Cível, 0005351-82.2020.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Constata-se que o órgão de proteção ao consumidor buscou a conciliação entre a apelante e o consumidor, porém a recorrente não compareceu à audiência. Oportunizou também a interposição de recurso administrativo, portanto, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo. 4.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. A multa fixada no patamar de
R$ 12.658,66
não se encontra em valor abusivo ou exorbitante diante da situação fática, inocorrendo a alegação da apelante de multa em caráter de confisco, havendo a devida dosimetria da penalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES , Apelação Cível, 100200007225, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 6. A infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo II, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta, bem como a condição econômica da empresa apelante, a manutenção da sentença que reduziu a multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é medida que se impõe, eis que referido valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES , Apelação Cível, 024180065591, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva .
3. Recurso improvido. (TJES , Apelação, 48120268403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Por fim,
verifico erro, aparentemente material, na r. sentença que pode ser corrigido de ofício por este órgão colegiado
. Explico.

Ao rejeitar os embargos à execução, o d. julgador
a quo
condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados por equidade no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Entretanto, com a devida vênia, a rejeição dos embargos à execução acarreta, por lógica, a sucumbência da parte embargante e não da parte embargada, motivo pelo qual entendo que deve ser corrigida de ofício a condenação dos ônus sucumbencias, de modo que tais encargos sejam suportados pela parte embargante.

Dessa forma, em respeito ao princípio da causalidade, que norteia o sistema processual na atribuição dos encargos sucumbenciais às partes vencidas ou responsáveis pela propositura da ação judicial, é cabível a condenação da autora, agora desistente, ao pagamento dos honorários advocatícios à parte ré, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

No que se refere à abrangência dos honorários de sucumbência, cabe destacar que o colendo STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, que foram submetidos ao rito dos casos repetitivos e tratavam especificamente sobre o "alcance da norma contida no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil nas ações de alto valor da causa ou elevado proveito econômico" (Tema nº 1.076), estabeleceu as seguintes teses:

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse contexto, é oportuno reconhecer que a extensão do crédito exequendo e o proveito econômico, por certo, serão considerados no momento do arbitramento dos honorários advocatícios relativos ao processo de execução fiscal. Dessa forma, os honorários advocatícios são devidos, uma vez que a natureza dos embargos, distinta da execução fiscal, assim o exige, e a legislação que regulamenta o benefício não exclui essa previsão. Contudo, devem ser fixados com base na equidade, para evitar o indesejável
bis in idem
.

Portanto, entendo que, embora deva ser alterado o direcionamento dos ônus da sucumbência para a parte embargante, deve ser mantida a adoção da equidade na forma como já realizada na origem, considerando que o valor econômico dos embargos opostos deixa de subsistir, não sendo justificável o arbitramento de honorários com base nos §§ 2º e 3º do art. 85. Assim, é cabível que sejam fixados por equidade, com base na previsão do § 8º do referido artigo.

Ressalta-se, no presente caso, uma distinção específica (
distinguishing
) que impede a aplicação do Tema nº 1.076 do colendo STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
de ofício
,
altero a r. sentença, a fim de que os ônus da sucumbência recaiam exclusivamente sobre a parte embargante, mantendo, contudo, a fixação por equidade e o valor já fixado na origem.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso interposto pela parte embargante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do §11 do art. 85 do Diploma Processual Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar